Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: ApCiv – Apelação Cível Autos no: 0119379-19.2007.8.07.0001 Apelante: Alex Santos Silva Roberta Santos Silva Fernanda Peixoto da Silva Cristina Peixoto da Silva Apelado: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilberto Peixoto da Silva (Id. 9319602) e pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 9319578) contra a sentença (Id. 9319544) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF. O apelante Gilberto Peixoto da Silva posteriormente foi sucedido por Alex Santos Silva, Roberta Santos Silva, Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva, por meio da decisão referida no Id. 30186856. As partes formularam requerimento de homologação da transação entre elas celebrada, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 30582871). Foi acostado aos presentes autos (Id. 30582871) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes, devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá solução ao mérito nos casos em que for homologada a transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 30582871) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, remetam-se os autos a Sua Excelência o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, para apreciação da eventual repercussão do presente ato jurisdicional nos critérios de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos (Id. 30613511). Publique-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator